Tribunal: TJMT
Processo: 0019985-45.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019985-45.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS JUNIOR ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 008.711.421-63 (APELANTE), MARILEIDE CRISTIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA (APELANTE), FERNANDA MOREIRA DA SILVA ABREU - CPF: 062.549.561-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS JUNIOR ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 008.711.421-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES –
1.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE – AUSÊNCIA D
O
ANIMUS REM SIBI HABENDI
– NÃO OCORRÊNCIA – TIPICIDADE CONFIGURADA –
2.
MANUTENÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROPORCIONAL E REQUERIDA NA EXORDIAL – RECURSO DEFENSIVO NÃO ACOLHIDO –
3.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO SIMPLES E LESÃO CORPORAL –
VIABILIDADE –
EMENDATIO LIBELLI
EM SEGUNDO GRAU – VIOLÊNCIA EMPREENDIDA COM OBJETO DE APENAS VIOLAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA – NÃO OCORRÊNCIA DE CRIME COMPLEXO – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – RECURSO MINISTERIAL ACOLHIDO.

1.
Fica configurado o crime patrimonial a conduta do réu em tentar reaver (subtraindo para si) aparelho celular dado como presente a sua ex-namorada.

2.
Mostra-se proporcional o valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixados pelo juízo
a quo
, a título de reparação por danos morais (devidamente requerido pelo órgão de acusação na exordial), em conduta que violou dois bens jurídicos diversos (patrimônio e integridade física), no âmbito da violência doméstica.

3.
Existindo provas nos autos de que a violência e grave ameaça empreendida pelo acusado teve como desiderato apenas violar a integridade física da vítima, mostra-se acertada a desclassificação do delito para os crimes de lesão corporal e furto, haja vista que não se mostrou configurado o crime complexo do roubo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FER
NANDES

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
LUCAS JUNIOR ALMEIDA DE OLIVEIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu pela prática do delito tipificado pelo
art. 157,
caput
, do C
ódigo Penal
, com as implicações da lei no 11.340/2006, a 4 (quatro) anos de reclusão
, em
regime ABERTO
, e
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/10 do salário-mínimo, bem como ao
pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação pelos danos causados pela infração
(art. 387, IV, do CPP c/c o inciso I do art. 91 do CP) (Id. 197038857).

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID. 197038867, a i. Defensoria Pública almeja:
a)
a absolvição do Apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, por inexistência do dolo de assenhoreamento do bem;
b)
o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais a favor da vítima, alegando ser inidônea a condenação indenizatória.

Por sua vez, o representante do Ministério Público apresentou razões recursais visando a desclassificação do crime de roubo, em
emendatio libelli,
para os crimes de lesão corporal e furto (ID. 197038866).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID. 203821681,

pelo
provimento
do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo, conforme sumário que segue transcrito.

Sumário: Apelação Criminal – Sentença que: CONDENOU
LUCAS JUNIOR ALMEIDA DE OLIVEIRA
, como incurso nas disposições do
art. 157, caput, do CP, com a s implicações da lei no 11.340/2006, as penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime ABERTO, e 10 (dez) diasmulta, à razão de 1/10 do salário-mínimo, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação pelos danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP c/c o inciso I do art. 91 do CP).

Recurso do Ministério Público:
Busca a desclassificação do crime de Roubo, em emendatio libelli, para os crimes de Lesão Corporal e Furto.
Recurso da defesa:
No mérito, requer a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP e em observância ao princípio do in dúbio pro reo – inexistência do dolo de assenhoreamento definitivo do bem; Subsidiariamente, postula pelo afastamento da condenação indenizatória, por danos morais a favor da vítima.
Viabilidade do apelo ministerial e improcedência do apelo defensivo
– o contexto fático-probatório produzido nos autos – não há nos autos elementos aptos a afirmar que o réu tenha agredido a vítima com a intenção de subtrair o seu aparelho celular ou que a agrediu visando assegurar a subtração – crime de Roubo afastado – o cenário ilustra que as agressões praticadas pelo réu contra a vítima foram motivadas por ciúmes do ofensor em relação a vítima – depoimento harmônico da vítima nas duas fases da persecução penal, aliado a prova técnica e a confissão do réu, confirmando a prática do crime de Lesão Corporal – configurado o delito de Furto pelas palavras seguras da vítima, corroboradas pela confissão do réu – existência de provas suficientes nos autos a demonstrar que o réu praticou, em concurso de crimes, os delitos de Lesão Corporal e Furto – Impossível afastar a condenação por danos morais – pedido expresso e específico realizado pelo Ministério Público na denúncia e nas alegações finais orais – ENUNCIADO 14-A e Tema Repetitivo no 983/STJ – jurisprudência corroborativa – Pelo
CONHECIMENTO, PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade

para fazê-lo e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados

para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,

CONHEÇO

dos apelos manejados pela ré e pelo Ministério Público.

Para melhor compreensão dos fatos, segue a integralidade da exordial acusatória (ID. 197038832):

“
(...) Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 06 de junho de 2019, por volta das 16h30min, na residência situada na Rua Maraba, Número 181, Bairro Pedregal, Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado LUCAS JUNIOR ALMEIDA DE OLIVEIRA, subtraiu para si, mediante violência, bem móvel consistente em um aparelho celular, pertencente à vítima Fernanda Moreira da Silva Abreu, sua ex convivente.

Ressai dos autos que o denunciado e a vítima Fernanda conviveram e tiveram 01 filho e, na época dos fatos, estavam separados há 01 mês, contudo, o increpado não aceita o fim do relacionamento.

Exsurge do investigado que, na data do fato, quando a vítima retornou para a sua residência notou que o portão estava com o cadeado estourado e a porta encostada.

Nesse momento, ao adentrar no local se deparou com o denunciado no interior da casa, este, ao avistar a ofendida, foi em sua direção e passou a desferir violentos socos em seu rosto, ensejando as lesões corporais descritas no laudo acostado ao ID 44992849-21/22 (cópia anexa).

Ato contínuo, o increpado apoderou-se do aparelho celular da vítima, que estava no interior de uma bolsa, em seguida, em razão das agressões a vítima desmaiou.

Desponta dos autos que, quando a vítima retomou a consciência, se levantou do chão e evadiu da residência, visto que o denunciado ainda estava no local, enquanto esta saia do local o denunciado a ameaçava de morte, afirmando que iria matá-la.

Após, a vítima acionou os policiais, que comparecem no local, m
a
s não encontraram o increpado.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
LUCAS JUNIOR ALMEIDA DE OLIVEIRA
, como incurso no art. 157 do Código Penal, aplicando-se, no que couber as disposições da Lei 11.340/2006, requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se o denunciado para responder aos demais atos da ação penal, até a final condenação. Pugna-se, ainda, pela fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV, do CPP.”

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito, esclarecendo que, não obstante a ordem das interposições recursais e da apresentação das respectivas razões, procederei primeiramente à análise da insurgência defensiva.

DO RECURSO DEFENSIVO

1. DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a sua absolviçã
o
pelo fundamento de que inexistem provas nos autos acerca da subtração do aparelho celular, uma vez que não restou demonstrado o
animus
de assenhoreamento definitivo do bem, de modo que a sua conduta deve ser entendida como atípica.

Contudo, sem razão.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para amparar a condenação quanto a atipicidade da conduta, verifica-se que – de fato – houve a subtração de coisa alheia móvel, concluindo que o pedido não merece acolhimento.

Analisando detidamente os autos, observou-se que o réu
LUCAS

JÚNIOR
visualizou o conteúdo das mensagens armazenadas no aparelho da vítima Fernanda, momento em que ficou enfurecido e passou a agredi-la. Ato contínuo, saiu da residência levando consigo o aparelho celular subtraído.

Com o objetivo de melhor entender a dinâmica dos fatos, cumpre trazer a baila o depoimento da vítima em juízo (ID. 197038855):

“
Juiz:
O que que aconteceu no dia, D. Fernanda?

Vítima:
(...) Eu lembro que ele mexeu no meu celular e me bateu, me bateu muito (...) o meu rosto trincou aqui que tem até no laudo do corpo delito que eu fiz e tomou meu celular e me bateu nesse dia, quase me matou de tanto bater. (...)

Promotora de Justiça:
Consta aqui que ele retornou à residência? (...)

Vítima:
Eu morava na casa e ele foi lá.

Promotora de Justiça:
O cadeado tava quebrado, estourado e a porta tava encostada. A senhora lembra disso? É verdade ou não?

Vítima:
É verdade.

Promotora de Justiça:
E aí, quando ele pegou o telefone, ele levou o telefone embora, devolveu, o que aconteceu com o telefone depois?

Vítima:
Que eu lembro ele levou o celular.

Promotora de Justiça:
E posteriormente ele chegou a devolver esse aparelho ou não?

Vítima:
Não.

Defesa:
Eu gostaria que a senhora esclarecesse se a agressão, em que momento que foi, se foi antes, se foi ao mesmo tempo, se foi depois de ter pego o celular. Como que foi?

Vítima:
Foi na mesma hora, tudo na mesma hora. Na mesma hora que ele me bateu.
Na verdade ele pegou meu celular, viu eu conversando com outras pessoas e nesse momento aí ele já começou a bater.

Defesa:
O que ele queria com o celular? Qual era a intenção dele?

Vítima:

A intenção dele é que ele pegou meu celular, ele viu eu conversando com outras pessoas, igual eu to falando, entendeu? E tomou meu celular e aí nisso eu corri dele, fui direto numa delegacia, numa delegacia não, numa base de polícia que tem ali no pedregal e ai nessa base da polícia eles já me levaram pra delegacia pra fazer o corpo delito. E aí nisso ele ficou com o celular porque eu corri dele, eu fugi, escapei entendeu?

Defesa:
A senhora vu ele checando essas mensagens?

Vítima:
Vi.”

A versão da subtração também foi compartilhada e ratificada pelo próprio acusado, na medida em que em juízo
alegou que pegou o aparelho celular da vítima em virtude dela estar conversando com outras pessoas. Sustentou, ainda, que deu o aparelho celular de presente a Fernanda, mas que o bem lhe pertencia.

Com efeito, percebe-se nos autos que muito embora o acusado tenha apresentado álibi no sentido de que o aparelho celular era de sua propriedade, verifica-se que ele próprio alega que havia dado de presente o referido objeto material, o que, por óbvio, descaracteriza a propriedade do bem em referência.

Pelos mesmos motivos não há que se conjecturar a atipicidade em virtude da ausência do assenhoramento definitivo, haja vista que o próprio acusado confessou que tinha a propriedade do aparelho celular por tê-lo dado de presente (sic).

Na hipótese, importante registrar que prescindível para a análise típica qual seria a destinação da
res furtiva
, na medida em que restou demonstrado nos autos que houve a subtração para si de coisa alheia móvel por “achar” que o bem era de sua propriedade. De igual modo, não há que se ventilar, por óbvio, qualquer hipótese de erro de proibição, haja vista que qualquer “homem médio” seria inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da conduta de tentar reaver (subtraindo-o) aparelho celular dado como presente – sem olvidar a violação aos direitos da privacidade/intimidade da vítima.

De igual modo, não há que se cogitar o famigerado furto de uso, haja vista que não preenchem os seguintes requisitos:
a) a coisa deve ser infungível (logo, não se fala em furto de uso na subtração de dinheiro); b)
deve existir a prévia intenção, anterior à subtração, de devolução da coisa
(o agente deve, anteriormente à subtração, ter o interesse em restituir); c)
a coisa deve ser espontânea e imediatamente restituída após o uso, em sua integralidade e em local no qual seja possível seu titular exercer de imediato seu poder de disposição
(restituição “
in loco et integro
”), ao seu possuidor originário.

Dessa forma, em que pese o acusado sustente que não houve a intenção de apoderar definitivamente do aparelho celular da vítima
(“
animus rem sibi habendi
”)
, os elementos informativos (e probatórios) angariados no curso da instrução processual destacam que a
res furtiva
não foi devidamente devolvida à vítima, corroborando a tese do delito patrimonial.

Ante o exposto, entendo que não merece acolhimento a absolvição pleiteada pelo apelante.

2.
EXTIRPAÇÃO OU REDUÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS

Solicita a defesa a extirpação ou redução da obrigação de indenizar a vítima, ao argumento de que
a condenação é inidônea.

Com efeito, quanto a condenação indenizatória, o juízo de piso se pronunciou no seguinte sentido: “
Observadas as circunstâncias do caso, considerando o princípio da proporcionalidade/razoabilidade e levando-se em conta os prejuízos experimentados, fixo a INDENIZAÇÃO mínima no importe de R$ 3.000,00 à vítima.
”

Primeiramente, esclareço que o pedido de indenização foi expresso na denúncia, solicitando a condenação no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP, assim sendo, a
defesa tinha conhecimento do pedido
,
devendo fazer prova da desnecessidade do pagamento, da sua impossibilidade ou, então, de valor que entenda razoável
.

Vale ressaltar que o Enunciado Orientativo no 14 da
TCCR/TJMT
assevera que:
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

Assim, entendo que não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, visto que desde o oferecimento da denúncia a defesa tinha conhecimento do pedido, cabendo a ela contraditá-lo, demonstrando a impossibilidade do pagamento.

Na hipótese, tendo em vista a natureza do delito em tela, incabível afastar a condenação por danos morais fixada na sentença, haja vista os danos morais suportados pela
vítima.

Feitas essas considerações, merece a sentença permanecer incólume em relação a reparação de danos sofridos pela vítima.

DO RECURSO MINISTERIAL

1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (DA
EMENDATIO LIBELLI
)

Pleiteia o órgão ministerial, a título de
emendatio libelli
, a desclassificação do crime de roubo simples para os crimes de furto e lesão corporal no âmbito da violência doméstica, vez que o emprego de violência e grave ameaça em desfavor da vítima não foi empreendida com o objetivo de subtração coisa alheia móvel, tampouco para manter a posse do objeto subtraído.

Como se observa, os crimes contra o patrimônio compartilham semelhanças entre si, sendo que a
diferença essencial
entre os tipos penais mencionados é a presença de violência e grave ameaça na sua execução, resultando na impossibilidade de resistência por parte da vítima.

No caso em análise,
concordo com a tese
ministerial
, pois a prova obtida tanto na fase inquisitorial quanto na judicial reflete que a violência e grave ameaça empreendida pelo réu teve como único objetivo lesion
ar a vítima em razão de estar enfurecido por ela manter contatos com outras pessoas por meio do aparelho celular.

Na ordem cronológica relatada pela própria vítima, verificou-se que o acusado pegou o aparelho celular da vítima e visualizou as mensagens dela com outras pessoas, oportunidade que passou a violar a sua integridade física (lesionando-a). Em continuidade, já com a inversão da posse do bem subtraído, permaneceu com o aparelho sob o argumento de que o aparelho seria de sua propriedade pelo fato de “ter dado de presente”.

Assim, verifica-se que não há que se subsumir o denominado roubo próprio, tampouco a modalidade imprópria, haja vista que a violência e grave ameaça não teve como desiderato manter a posse do aparelho celular subtraído, tampouco assegurar a impunidade do crime, e sim de atingir a sua integridade física, desassociando com o crime complexo sentenciado.

Nesse sentido, segue
entendimento jurisprudencial
:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE E FURTO
. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI PARA SUBTRAIR COISA ALHEIA. LESÃO CORPORAL LEVE. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. CRIME DE FURTO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NECESSIDADE.

Restando demonstrado que a intenção inicial do agente era apenas de lesionar a vítima e que apenas posteriormente surgiu a intenção de subtrair-lhe os bens, necessária é a desclassificação do crime de latrocínio tentado para os delitos de lesão corporal leve e furto.
O crime de lesão corporal leve é de ação penal pública condicionada à representação da vítima e a sua ausência no prazo decadencial de 06 meses é causa de extinção da punibilidade. Subsistindo a condenação do agente apenas no delito de furto simples, impõe-se a fixação de regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (TJ-MG - APR: 10702181079899001 Uberlândia, Relator: Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/03/2022)

Assim, considerando que há provas suficientes de autoria em relação aos dois delitos (lesão corporal e furto do aparelho celular) e materialidade delitiva consubstanciada pelo
Laudo Pericial n° 1.1.02.2019.013210-01
(ID. 197038833), conclui-se que a aplicação da
emendatio libelli
é medida acertada.

Dessa forma, entendo que a conduta do Apelante
se amolda
aquela prevista no
artigo 155,
caput,
do Código Penal
, pois não exercida com violência e grave ameaça a pessoa visando a subtração do aparelho celular, em concurso material de crimes com o
delito
de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, previsto no
artigo 129, §9o do Código Penal
.

Assim, necessário o acolhimento do pleito
ministerial
, para desclassificar a conduta do Apelante
para os delitos de furto simples em concurso material com o crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

2.
DOSIMETRIA DE PENA

Assim, passo a dosimetria de pena, relativamente aos dois delitos reconhecidos:

O tipo penal
incrim
in
ador
previsto no art. 129, §9o do Código Penal prevê pena de 0
3 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Na
primeira fase
, conforme decisão do juiz de piso, não havendo qualquer circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal (03 meses de detenção).

Na
segunda fase
, ausente
qualquer
agravante
ou atenuante, mantenho a pena no mínimo (03 meses de detenção).

Na
terceira fase
, inexiste causa de aumento e diminuição, de modo que fixo a pena estabelecida de 03 (três) meses de detenção.

No que concerne ao delito de
furto, verifica-se que muito embora haja a informação nos autos de suposto arrombamento da porta da residência da vítima, cumpre observar que foi perpetrado em contexto fático diverso do furto em tela, motivo pelo qual não visualizo qualquer qualificadora na espécie.
Portanto, procedo a dosimetria do f
urto na modalidade simples.

Na
primeira fase
, não havendo qualquer circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal (01 ano de reclusão).

Na
segunda fase
,
ausente qualquer
agravante
ou atenuante, mantenho a pena no mínimo (01 ano de reclusão).

Na
terceira fase
, inexiste causa de aumento e diminuição, de modo que fixo a pena estabelecida de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na menor proporção.

Observando a existência do concurso material de crimes (artigo 69 do CP), realizo a cumulação e torno
DEFINITIVA
a pena de
03 (três) meses de detenção
pelo crime do artigo 129, §9° do CP, e a pena de
01 (um) ano de reclusão,
arbitrando a pena pecuniária de
10 (dez) dias-multa
, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
, pel
o
crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Fixo o regime
aberto
para o início de cumprimento de pena, conforme determina o art. 33, §2o, “c”, §3o, do CPP.

Tratando-se de delitos cometidos no âmbito de violência doméstica, nos termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de diretos (art. 44 do CP), bem como a suspensão da pena (art. 77 do CP).

3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço o recurso de ambas as partes e, no mérito:

a)

NEGO PROVIMENTO

a
o
recurso interposto pelo Apelante
LUCAS JUNIOR ALMEIDA DE OLIVEIRA
, com o fim de não absolver pela atipicidade ventilada, bem como para não reconhecer a inexistência de reparação de danos morais pela conduta perpetrada;

b) DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
para desclassificar a conduta do réu para os crimes de lesão corporal e furto simples (ambos no âmbito da violência doméstica), fixando a resposta penal final em
03 (três) meses de detenção
pelo crime do artigo 129, §9° do CP, e a pena de
01 (um) ano de reclusão
, arbitrando a pena pecuniária de
10 (dez) dias-multa
, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
, pel
o
crime do artigo 155 “caput” do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024